Tribunal: TJDFT
Processo: 0005418-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. EMPREGO DE ARMA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. APREENSÃO. DISPENSÁVEL. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria do crime, consubstanciadas na palavra da vítima, de uma testemunha presencial e do agente responsável pela prisão em flagrante.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – A palavra do policial que atuou na prisão em flagrante deve ser apreciada com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar sua credibilidade.
IV – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
V - Recurso conhecido e desprovido.